Tribunal: STF
Processo: AI 811070
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Pensão por Morte. Habilitação. Prequestionamento. Ausência. Coisa julgada. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional e ao reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3.Agravo regimental não provido.